Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-50.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, em razão do registro de boletim de ocorrência imputando à autora suposta prática de crime. A sentença também determinou o envio de cópias ao Ministério Público, diante de indícios de denunciação caluniosa. O réu foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o registro de boletim de ocorrência, imputando à autora suposta prática de crime, tem aptidão para ensejar a indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O registro de boletim de ocorrência é exercício regular de direito, garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 5o, XXXIV, “a”), e não configura, por si só, ato ilícito, salvo se demonstrada má-fé ou dolo.
4. A configuração do dano moral exige prova de que o comunicante agiu com dolo ou má-fé, nos termos do art. 339 do CP, o que não se verifica no caso concreto.
5. Os depoimentos são contraditórios, tampouco houve repercussão pública ou dano à imagem que extrapole os limites do mero dissabor.
6. A ausência de condenação penal ou de provas robustas dos fatos não resulta, por si só, em abuso de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O registro de boletim de ocorrência, sem prova de má-fé ou dolo, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito e a ausência de repercussão pública ou dano efetivo à imagem, o que afasta a configuração de dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV, “a”; CP, art. 339; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, I; CPC, art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1782839, APC 0712200-97.2022.8.07.0020, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJe 30/11/2023; TJDFT, ARE 1130276, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/5/2018.